Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710697-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWEL PEREIRA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O A luz do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, realizado na data da interposição do recurso, ou efetue o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC sob pena de deserção. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora